Tribunal: STJ
Processo: 1029849-46.2025.8.11.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 226283 - MT(2025/0419933-1)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: DANIEL NEY RODRIGUES SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: WALCYR PEIXOTO DE SOUZA - MT030533O
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. EXCESSO DE
PRAZO
NÃO
CONFIGURADO.
COMPLEXIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. A defesa não juntou aos autos a íntegra do decreto
de prisão preventiva. Portanto, inviável o exame da
alegação referente à ausência dos requisitos da prisão
preventiva.
2. Quanto ao alegado excesso de prazo, a prisão
cautelar não possui um prazo determinado por lei,
devendo sua manutenção obedecer a critérios
verificados judicialmente conforme os parâmetros
fático-processuais de cada caso, como a quantidade
de crimes, a pluralidade de réus, o número de
defensores envolvidos e, em alguns casos, a própria
conduta adotada pela defesa.
3. No caso, ressaltou a Corte local a complexidade do
feito, que conta com mais de trinta denunciados,
decorrente da Operação "Dupla Aliança", tendo
ocorrido a reavaliação da necessidade da custódia
pelo Juízo de origem.
4. Assim, considerando o número de réus (mais de
trinta denunciados) e a complexidade do processo,
que apura a responsabilidade de organização
criminosa altamente estruturada, no âmbito da
Operação "Dupla Aliança", não se constata demora
injustificada para o início da instrução.
5. Ressalte-se que o tempo de segregação do
agravante, que, segundo a defesa, está preso
desde
1o/5/2025,
não
assume
contornos
desproporcionais em comparação com as penas
abstratas dos delitos apurados.
6. Não se verifica desídia ou mora estatal na ação
penal quando a sequência dos atos processuais
afasta a ideia de paralisação indevida do processo ou
de responsabilidade do Estado persecutor, razão pela
qual não há falar em ilegalidade por excesso de prazo.
7. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54114340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/02/2026 15:16:42
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 62866610-535d-4c7d-99f9-1f29b6510a2d

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
05/02/2026
11/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Carlos
Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA54114340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/02/2026 15:16:42
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 62866610-535d-4c7d-99f9-1f29b6510a2d

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 226283 - MT (2025/0419933-1)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: DANIEL NEY RODRIGUES SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: WALCYR PEIXOTO DE SOUZA - MT030533O
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA
O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. DEFICIÊNCIA NA
INSTRUÇÃO.
EXCESSO
DE
PRAZO
NÃO
CONFIGURADO.
COMPLEXIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A defesa não juntou aos autos a íntegra do decreto
de prisão preventiva. Portanto, inviável o exame da
alegação referente à ausência dos requisitos da prisão
preventiva.
2. Quanto ao alegado excesso de prazo, a prisão
cautelar não possui um prazo determinado por lei,
devendo sua manutenção obedecer a critérios
verificados judicialmente conforme os parâmetros fático-
processuais de cada caso, como a quantidade de
crimes, a pluralidade de réus, o número de defensores
envolvidos e, em alguns casos, a própria conduta
adotada pela defesa.
3. No caso, ressaltou a Corte local a complexidade do
feito, que conta com mais de trinta denunciados,
decorrente da Operação "Dupla Aliança", tendo ocorrido
a reavaliação da necessidade da custódia pelo Juízo de
origem.
4. Assim, considerando o número de réus (mais de trinta
denunciados) e a complexidade do processo, que apura
a responsabilidade de organização criminosa altamente
estruturada, no âmbito da Operação "Dupla Aliança",
não se constata demora injustificada para o início da
instrução.
5. Ressalte-se que o tempo de segregação do
agravante, que, segundo a defesa, está preso desde
Documento eletrônico VDA53832418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/02/2026 11:04:55
Código de Controle do Documento: d20f16d6-d918-4428-90c7-ccca4876b721

1o/5/2025, não assume contornos desproporcionais em
comparação com as penas abstratas dos delitos
apurados.
6. Não se verifica desídia ou mora estatal na ação penal
quando a sequência dos atos processuais afasta a ideia
de
paralisação
indevida
do
processo
ou
de
responsabilidade do Estado persecutor, razão pela qual
não há falar em ilegalidade por excesso de prazo.
7. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por DANIEL NEY
RODRIGUES SILVA contra a decisão de fls. 200-208, que negou provimento ao
recurso em
.
habeas corpus
Nas razões deste recurso, a defesa alega que a prisão preventiva foi
mantida com fundamentação genérica, sem individualização fática e sem
indicação de elementos concretos de periculosidade, em afronta aos arts. 93, IX,
da CF e 315, § 2o, do CPP.
Argumenta que há prova documental exculpatória pré-constituída que
reconhece a inexistência de envolvimento do agravante com atividades ilícitas e
deveria ser examinada na via estreita do
, sem necessidade de
habeas corpus
dilação probatória.
Defende que inexiste contemporaneidade do
, pois
periculum libertatis
não há fatos atuais que indiquem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à
aplicação da lei penal, e que a prisão se sustenta em presunções sobre crime
permanente sem demonstração concreta dos motivos atuais da cautela.
Expõe que há excesso de prazo, destacando que já se passaram mais
de seis meses de prisão sem interrogatório, sem realização de audiência e sem
avanço instrutório relevante, configurando constrangimento ilegal e violação do
o, LXXVIII, da CF.
art. 5
Alega que a medida extrema é desproporcional e que, diante da
primariedade, residência fixa e trabalho lícito, são suficientes medidas cautelares
alternativas previstas no
do CPP.
art. 319
Requer, ao final, a reforma da decisão monocrática, com o
conhecimento do recurso ordinário em
e a revogação da prisão
habeas corpus
preventiva, ou a sua substituição por medidas cautelares, além do
reconhecimento da nulidade por ausência de fundamentação concreta.
Documento eletrônico VDA53832418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/02/2026 11:04:55
Código de Controle do Documento: d20f16d6-d918-4428-90c7-ccca4876b721

É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não merece acolhimento, uma vez que os
fundamentos apresentados no agravo regimental não evidenciam haver equívoco
na decisão recorrida.
Conforme consta da decisão agravada, no procedimento do habeas
corpus, não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve
ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso não é possível aferir a
materialidade e a autoria delitiva.
Em relação à suposta declaração subscrita por um terceiro, que
afastaria a gravidade da conduta do agravante, o Tribunal de origem entendeu
acertadamente que a análise da referida declaração demandaria dilação
probatória, incompatível com a via estreita do
, e deveria ocorrer durante a
writ
instrução processual (fl. 153), não havendo ilegalidade a ser sanada.
No mais, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de
que o
, porquanto vinculado à demonstração de plano da
habeas corpus
essenciais para a apreciação do pedido, exige a apresentação de provas pré-
constituídas dos elementos fáticos e da documentação necessária no momento
da impetração, incumbindo tal ônus à parte impetrante.
No presente caso, não foi juntada à petição inicial a íntegra do
.
decreto de prisão preventiva
Dessa forma, é inviável o exame pretendido, diante da insuficiência da
documentação apresentada. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL EM
. EXECUÇÃO
HABEAS CORPUS
PENAL. DATA-BASE. LAPSO TRINTENÁRIO. AUSÊNCIA DE
CÓPIA DA DECISÃO QUE ALTEROU A DATA-BASE.
INSTRUÇÃO DEFICIENTE. REITERAÇÃO DE
ANTERIOR.
WRIT
INADMISSIBILIDADE.
1. O habeas corpus não comporta dilação probatória e exige
prova pré-constituída das alegações. Cabe ao impetrante o
ônus processual de produzir elementos documentais
consistentes,
destinados
a
comprovar
as
alegações
suscitadas no writ. Precedentes.
2. Trata-se de caso em que o ora agravante não se desobrigou do
ônus de possibilitar o adequado enfrentamento da matéria, por não
Documento eletrônico VDA53832418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/02/2026 11:04:55
Código de Controle do Documento: d20f16d6-d918-4428-90c7-ccca4876b721

haver trazido aos autos cópia da decisão do Juízo
que
a quo
alterou a data-base.
[...]
(AgRg no HC n. 857.338/SP, relator Ministro Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, julgado em 1o/7/2024, DJe de
grifo
3/7/2024,
próprio.)
AGRAVO REGIMENTAL NO
SUBSTITUTIVO
HABEAS CORPUS
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
TRÁFICO
DE
DROGAS
E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
DO DELITO PREVISTO NO
DA LAD OU REDUÇÃO DAS
ART. 35
BASILARES DOS DELITOS. INVIABILIDADE. DEFICIÊNCIA DE
INSTRUÇÃO.
PRECEDENTES.

INDEFERIDO

WRIT
LIMINARMENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Ação constitucional de natureza mandamental, o habeas corpus
tem como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de
ir e vir. No entanto, sua natureza urgente exige prova pré-
constituída das alegações, não comportando dilação probatória.
2. A inicial do
, contudo, não veio acompanhada de
writ
documentos aptos a comprovar o alegado constrangimento de que
estaria o paciente sendo vítima, e até mesmo a inauguração da
competência desta Corte Superior, o que prejudica, sobremaneira,
o adequado exame do caso, haja vista que não foi juntada aos
autos a cópia do acórdão de apelação.
3. É cogente ao impetrante apresentar elementos documentais
suficientes para permitir a atuação do Superior Tribunal de
Justiça no caso e a aferição da alegada existência de
constrangimento ilegal no ato atacado na impetração.
Precedentes.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 901.381/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
27/5/2024,
29/5/2024,
grifo próprio.)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
INSTRUÇÃO
DEFICIENTE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO
DESPROVIDO.
[...]
2. O rito do
, bem como de seu consectário recursal,
habeas corpus
demanda prova documental pré-constituída do direito alegado.
3. No caso, a defesa não colacionou aos autos a íntegra do
decreto prisional, documento necessário à análise do pleito
Documento eletrônico VDA53832418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/02/2026 11:04:55
Código de Controle do Documento: d20f16d6-d918-4428-90c7-ccca4876b721

de revogação da medida extrema. A ausência de peça
essencial ao deslinde da controvérsia impede o exame das
alegações.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n. 186.463/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato –
Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
DJe de
grifo próprio.)
8/4/2024,
11/4/2024,
Portanto, a alegada ausência dos requisitos da prisão preventiva não
pode ser apreciada nesta ação, nada impedindo a apresentação de nova
impetração, dotada de adequada instrução.
Quanto ao fundamento de ausência de contemporaneidade, assim
consta do acórdão recorrido (fl. 157, grifo próprio):
Por fim, ressalta-se que, se tratando de crimes de natureza
permanente, como é o caso da associação para o tráfico e da
organização criminosa, a contemporaneidade do periculum
não se restringe ao momento da prática dos fatos,
libertatis
mas persiste enquanto não cessada a participação do agente
, sendo irrelevante o decurso temporal entre
na estrutura delitiva
os fatos investigados e a decretação da prisão.
Em relação ao tema, verifica-se que:
Nos termos da jurisprudência da Suprema Corte, a
"contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão
preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa
em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido
praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no
entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso
de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à
ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da
instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação
da lei penal" (STF, HC n. 185.893 AgR, relatora Ministra ROSA
WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
19/4/2021,
, o que restou demonstrado na presente hipótese.
26/4/2021)
(AgRg no RHC n. 189.060/MT, relator Ministro Jesuíno Rissato –
Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
20/8/2024,
23/8/2024.
Nesse contexto, a contemporaneidade da prisão preventiva refere-se
aos motivos que a fundamentam, e não ao momento da prática delitiva. Portanto,
o decurso do tempo é irrelevante se os motivos que justificam a custódia cautelar
ainda persistem.
Documento eletrônico VDA53832418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/02/2026 11:04:55
Código de Controle do Documento: d20f16d6-d918-4428-90c7-ccca4876b721

No caso em análise, há elementos concretos que justificam a
necessidade da segregação cautelar, especialmente o fato de ser o agravante
integrante de complexa organização criminosa.
A propósito, de acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça,
não há falar "em ausência de contemporaneidade da prisão preventiva,
quando o que se investiga é a atuação de integrantes em uma organização
, tratando-se, portanto, 'de imputação de crime permanente, presentes
criminosa
indícios de continuidade da prática delituosa [...]'" (AgRg no HC n. 790.898/DF,
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
.
28/4/2023)
Quanto ao alegado excesso de prazo, a prisão cautelar não possui um
prazo determinado por lei, devendo sua manutenção obedecer a critérios
verificados judicialmente conforme os parâmetros fático-processuais de cada
caso, como a quantidade de crimes, a pluralidade de réus, o número de
defensores envolvidos e, em alguns casos, a própria conduta adotada pela defesa.
Por isso, o eventual reconhecimento da ilegalidade da prisão por
excesso de prazo não decorre da mera aplicação de critério matemático, exigindo
a prevenção de eventual retardamento demasiado e injustificado da prestação
jurisdicional.
Esse é o sentido da pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça. A esse respeito, confiram-se os seguintes julgados: AgRg no RHC n.
187.959/CE, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
DJe de
30/9/2024,
HC n. 876.102/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
3/10/2024;
Turma, julgado em
DJe de
e HC n. 610.097/SE, relator
24/9/2024,
27/9/2024;
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
27/4/2021,
30/4/2021.
O Tribunal local examinou a questão nos seguintes termos, conforme se
observa do voto condutor do acórdão (fls. 150 e 154, grifo próprio):
Extrai-se das inclusas cópias das decisões que decretaram e
mantiveram o édito cautelar, que o paciente foi preso
preventivamente, sob a imputação de associação para o tráfico
[art. 35 da
e organização criminosa [art. 2o,
Lei n. 11.343/2006]
caput, da
, permanecendo a segregação
Lei n. 12.850/2013]
cautelar mantida em reavaliações periódicas, sendo a última em
julho deste ano, inclusive no recebimento da denúncia em
12/05/2025.
[...]
Documento eletrônico VDA53832418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/02/2026 11:04:55
Código de Controle do Documento: d20f16d6-d918-4428-90c7-ccca4876b721

Quanto ao alegado excesso de prazo, repisa-se que a ação penal
envolve pluralidade de acusados [mais de 30 denunciados],
com indícios robustos colhidos durante a operação policial "
os quais incluem apreensões de entorpecentes,
",
Dupla Aliança
cadernos com anotações do tráfico, conversas interceptadas e
movimentações bancárias, elementos que lastrearam, de forma
fundamentada, a decretação e manutenção da prisão preventiva
do paciente, com base na garantia da ordem pública e na
necessidade de interromper a atuação de organização criminosa
[Comando Vermelho].
A complexidade do feito e o número elevado de réus
,
demandam maior tempo para tramitação regular do processo
não se podendo imputar a demora exclusivamente ao Estado-juiz.
Ademais, a segregação cautelar foi reavaliada de ofício pelo
, nos termos do
parágrafo único, do CPP,
juízo de origem
art. 316,
sendo mantida com base em fundamentos idôneos, de forma
individualizada, ainda que sucinta, conforme exige a jurisprudência
dominante.
Veja que a denúncia já foi regularmente oferecida e recebida,
encontrando-se o processo em curso, aguardando respostas
à acusação dos diversos réus.
A tese de excesso de prazo, portanto, não encontra amparo na
fase atual da persecução penal, não havendo que se falar, por ora,
em constrangimento ilegal manifesto.
No caso em análise, verifica-se que o agravante está preso desde 1o/5
/2025, conforme consta da inicial do
de origem (fl. 2); a denúncia foi recebida
writ
em
e o feito está aguardando as respostas à acusação dos diversos
12/5/2025;
réus.
Ainda, ressaltou a Corte local a complexidade do feito, que conta com
mais de trinta denunciados, decorrente da Operação "Dupla Aliança", tendo
ocorrido a reavaliação da necessidade da custódia pelo Juízo de origem.
Assim, considerando o número de réus (mais de trinta denunciados) e a
complexidade do processo, que apura a responsabilidade de organização
criminosa altamente estruturada, no âmbito da Operação "Dupla Aliança", não se
constata uma demora injustificada para o início da instrução.
Ressalte-se que o tempo de segregação do agravante, que, segundo a
defesa, está preso desde 1o/5/2025, não assume contornos desproporcionais em
comparação com as penas abstratas dos delitos apurados (arts. 35 da
e 2o da
.
Lei n. 11.343/2006
Lei n. 12.850/2013)
Documento eletrônico VDA53832418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/02/2026 11:04:55
Código de Controle do Documento: d20f16d6-d918-4428-90c7-ccca4876b721

Com essa orientação:
AGRAVO REGIMENTAL EM
. DIREITO
HABEAS CORPUS
PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO
ARMADA ESPECIALIZADA NO TRÁFICO DE
CRIMINOSA
DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA
FORMAÇÃO DA CULPA. PECULIARIDADES QUE JUSTIFICAM

ALTERAÇÃO
DA
O
ELASTECIMENTO
DO
PRAZO.
CAPITULAÇÃO JURÍDICA. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA PARA
VARA ESPECIALIZADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A aferição da violação à garantia constitucional da razoável
duração do processo não se realiza de forma puramente
matemática.
Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem
ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também
as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como
quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.
2. No caso, a prisão preventiva foi cumprida em
a
9/11/2021,
denúncia oferecida em
e, após apresentação das
20/12/2021
defesas prévias, foi recebida em
com designação de
4/7/2022,
audiência de instrução para o dia
Porém, identificada
25/10/2022.
a vinculação da associação com organização criminosa, foi aberta
vista ao Ministério Público, que requereu o declínio da
competência e o aditamento da denúncia, deferido em 18/1/2023.
Em seguida, foi fixada a competência do juízo especializado em
recebido o aditamento à denúncia e mantidas as prisões
2/3/2023,
em
estando o feito em fase de instrução.
7/4/2023,
3. Desse modo, o pequeno atraso para o seu término se deve,
como consignado, à complexidade do feito, na apuração de
crimes vinculados à organização criminosa que ensejou o
declínio da competência. Não obstante, não há falar-se em
excesso de prazo, pois o processo vem tendo regular
andamento na origem, sem indícios de desídia ou paralisação
imputável aos órgãos estatais responsáveis, o que afasta, por
ora, a ocorrência de excesso de prazo para a conclusão da
instrução criminal.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 815.593/BA, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
21/8/2023,
24/8/2023.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS

TRÁFICO
DE
DROGAS.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
LAVAGEM DE DINHEIRO. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE
SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PEDIDO
DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS.
NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA.
Documento eletrônico VDA53832418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/02/2026 11:04:55
Código de Controle do Documento: d20f16d6-d918-4428-90c7-ccca4876b721

PERICULOSIDADE DO ACUSADO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO
OCORRÊNCIA. TRÂMITE REGULAR. SÚMULA 64 DO STJ.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. A defesa se insurge contra decisão desta relatoria que negou
provimento ao recurso e manteve as medidas cautelares impostas
ao agravante, notadamente o monitoramento eletrônico e o
recolhimento domiciliar.
2. As medidas cautelares alternativas podem, dentro de um critério
de necessidade e de adequabilidade, substituir a prisão
preventiva, a fim de garantir a ordem pública, a instrução criminal
ou a futura aplicação da lei penal, com menor gravame ao réu.
3. O Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe considerou que a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão seriam
suficientes para o caso em tela, em atendimento aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
4. No particular, o agravante é acusado de ser líder de uma
complexa e estruturada organização criminosa, destinada à prática
de crimes de tráfico interestadual de drogas e lavagem de
dinheiro. Ademais, a partir de conversas extraídas do
e
Whatsapp
comprovantes de depósito bancário, constatou-se a negociação de
quantidade expressiva de substâncias entorpecentes e grande
movimentação financeira entre os membros da organização
criminosa.
5. Sobre o tema, esta Corte Superior possui jurisprudência no
sentido de que "diante das circunstâncias concretas do caso e em
observância à proporcionalidade e adequação, é possível a
manutenção das medidas cautelares quando se mostrarem
necessárias para garantir a ordem pública, a conveniência da
instrução criminal ou a aplicação da lei penal" (AgRg no RHC n.
160.743/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
.
17/5/2022,
20/5/2022)
6. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não
resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada
pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso
concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na
prestação jurisdicional.
7. No caso, trata-se de ação complexa, em que se apura a
prática dos crimes de organização criminosa, tráfico de
drogas e lavagem de dinheiro, contendo 4 réus e sendo
necessária a expedição de cartas precatórias e a análise de
pedidos de revogação de prisão preventiva e das medidas
cautelares impostas.
Documento eletrônico VDA53832418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/02/2026 11:04:55
Código de Controle do Documento: d20f16d6-d918-4428-90c7-ccca4876b721

8. Além disso, em consulta ao site do Tribunal de Justiça do
Estado de Sergipe, verifica-se que o feito tem tramitação regular e
a audiência de instrução e julgamento do dia
somente
16/2/2023
foi adiada para o dia
pois a defesa dos acusados insistiu
26/6/2023
na oitiva de testemunhas ausentes. Incidência da Súmula n. 64 do
STJ.
9. Agravo regimental a que se nega provimento."
(AgRg no RHC n. 176.377/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
7/3/2023,
13/3/2023.
No caso, não se verifica desídia ou mora estatal na ação penal quando
a sequência dos atos processuais afasta a ideia de paralisação indevida do
processo ou de responsabilidade do Estado persecutor, razão pela qual não
há falar em ilegalidade por excesso de prazo.
Sobre o tema:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E
HABEAS CORPUS
CONSUMADO.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
MEDIDAS
CAUTELARES.
FUNDAMENTAÇÃO
PER
.

RELATIONEM
IMPRESCINDIBILIDADE
DA
MEDIDAS
DEMONSTRADA.
EXCESSO
DE
PRAZO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não se configura desprovida de fundamentos a decisão que
mantém as medidas cautelares impostas pelos mesmos
fundamentos quando da sua decretação.
2. A chamada técnica da fundamentação
(também
per relationem
denominada motivação por referência ou por remissão) é
reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal como legítima e
compatível com o disposto no
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
3. Diante das circunstâncias concretas do caso e em observância
ao binômio proporcionalidade e adequação, é possível a
manutenção das medidas cautelares quando se mostrarem
necessárias para garantir a ordem pública, a conveniência da
instrução criminal ou a aplicação da lei penal.
4. Inexiste excesso de prazo nas hipóteses em que não há
procrastinação do andamento processual por parte da acusação
ou por desídia do Poder Judiciário.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n. 160.743/MG, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
17/5/2022,
20/5/2022.
Documento eletrônico VDA53832418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/02/2026 11:04:55
Código de Controle do Documento: d20f16d6-d918-4428-90c7-ccca4876b721

Por fim, "[n]ão compete à esta Corte Superior enfrentamento de
dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento.
Precedentes" (EDcl nos EDcl no AgRg no RHC n. 196.732/SP, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
12/11/2024,
19/11/2024)
Dessa forma, o agravante não trouxe fundamentos aptos a reformar a
decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53832418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/02/2026 11:04:55
Código de Controle do Documento: d20f16d6-d918-4428-90c7-ccca4876b721

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 226.283 / MT
Número Registro: 2025/0419933-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10088976620248110037 10092099020258110042 10130651420248110037 10298494620258110000
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DANIEL NEY RODRIGUES SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: WALCYR PEIXOTO DE SOUZA - MT030533O
RECORRIDO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DANIEL NEY RODRIGUES SILVA (PRESO)
ADVOGADO : WALCYR PEIXOTO DE SOUZA - MT030533O
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA54082987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:43:28
Código de Controle do Documento: 0c06f68c-7ed4-4d7e-90d3-722cc545be5e

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54082987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:43:28
Código de Controle do Documento: 0c06f68c-7ed4-4d7e-90d3-722cc545be5e